Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIQUIDEZ DO TÍTULO.
I - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - a embargada é credora da embargante no instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
II – É líquida a obrigação certa quanto à sua existência, com valor definido, conforme a objeto de execução. Rejeitada a preliminar de iliquidez do título.
III – Em embargos à execução embasada em instrumento particular de confissão de dívida não é possível argumentar abusividade de cláusulas de contrato distinto, celebrado com outra parte.
IV – Apelação desprovida.